Tribunal: STF
Processo: RE 163587
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-21
Data de publicação: 1998-05-21

Ementa:
EMENTA: APOSENTADORIA. TRABALHADOR RURAL. Art. 202, I da
Constituição. Aplicabilidade.
Consolidou-se o entendimento, perante o Supremo Tribunal,
de que a norma do art. 202, I, da Constituição, que assegura a
aposentadoria do trabalhador rural em idade reduzida, não é auto-
aplicável, por depender de legislação integrativa que veio a ser,
posteriormente, promulgada.
        Embargos de divergência conhecidos e recebidos.